Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-90.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014921-90.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO VIERO DE SOUZA - CPF: 031.987.671-30 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

REGINALDO VIERO DE SOUZA

APELADO:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO
EM GRUPO
–
LAUDO PERICIAL
–
INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE
–
DOENÇA DECORRENTE DO TRABALHO
–
AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE DE SEGURO
–

INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO –
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
–
PREQUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor não decorre de acidente.

A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações
autonômicas
.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da
adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
REGINALDO VIERO DE SOUZA
,
ora Apelante,
contra sentença
exarada
no ID. 2
21839009
, pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra

-

MT
,
que nos autos d
a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,

ajuizada em face de Generali Brasil Seguros S/A,
julgou
im
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)

De fato, verifica-se a atuação laboral do segurado pode ser considerada concausa para o acometimento do autor pela doença de
Kienbock
. Não obstante, embora as doenças decorrentes de lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) possam ser consideradas como acidente de trabalho, podendo, por isso, ser incluídas como acidente pessoal para fins securitários, de suma importância observar que na apólice do segurado consta a cláusula 3.1 b) sobre a cobertura de IPA, estabelecendo taxativamente que doenças profissionais ou lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou
microtraumas
cumulativos não se enquadram no conceito de “acidente pessoal” (id. 135448257, fls. 56).

Quanto à alegação de abusividade da cláusula que prevê a exclusão das doenças profissionais, por exemplo, LER/DORT, da cobertura de IPA, resta evidente que não merece prosperar.
(...)
É da própria natureza do contrato de seguro que sejam previamente estabelecidos os riscos cobertos, a fim de que exista o equilíbrio atuarial
entre o valor pago pelo consumidor e a indenização de responsabilidade da seguradora, caso ocorra o sinistro.

(...)

Diante do exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
(...)

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a aplicação do CDC no presente caso.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Do laudo pericial comprovando a invalidez.

Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas

(
ID no 221839014)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. no
22183901
3
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
REGINALDO VIERO DE SOUZA

APELADO:
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
aduz a parte recorrente que
, no presente caso, é

aplicável
as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, deve
ndo
ser reconhecida a abusividade da cláusula contratual que restringe a

cobertura securitária à perda da existência independente do segurado
.

Prossegue afirmando, que
lhe é devida a indenização securitária no teto máximo do capital segurado, já que é portador de invalidez que causa limitação de atividades de esforço, e limitações em seu trabalho
.

Afirma ainda, que
não
lhe foi dado conhecimento sobre a respectiva cláusula restritiva.

Pondera ainda
, que
o laudo médico pericial confirmou a existência de lesão que admite a cobertura securitária.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Em que pese às alegações da recorrente, verifica-se que razão não lhe assiste.

Cumpre
esclarecer que a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), com cláusula complementar em caso de morte do cônjuge e de filho (
ID
no
2
21838930
).

Em relação ao pleito de indenização da cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), o laudo médico pericial
(
ID no

221839006
) fez
constar o seguinte:

Nessa hipótese, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos que a causa da lesão sofrida pelo autor não decorre de acidente, pelo contrário, a patologia tem origem
inflamatória
, o que exclui a cobertura por IPA.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS – SEGURO EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – NÃO COMPROVAÇÃO – PATOLOGIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor tem origem degenerativa, ou seja, não decorre de acidente.

A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005), o que não é o caso dos autos.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).

(N.U 1014885-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

Não bastasse, a apólice contratada exclui expressamente as doenças, incluídas as profissionais, as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou micro

traumas cumulativos, conforme
item
3
e
seguintes
constante nas “
Riscos Excluídos
”

Ademais,
a restrição constitui cláusula abusiva, pois o Superior Tribunal de Justiça entende perfeitamente possível a existência de cláusulas limitadores de cobertura securitária. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1112, fixou a tese de que “
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
”.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos está em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de
vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial provido.”

(grifo nosso)

(STJ - REsp: 1874811 SC 2020/0115101-6, Data de Julgamento: 02/03/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

Assim, a alegação de desconhecimento da cláusula restritiva não pode ser imputada à seguradora, pois incumbia ao estipulante, esclarecer ao segurado, na condição de “mandatária”, as condições do produto que oferece e prestar informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro.

De outra feita, a garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005).

Assim, o apelante não preenche os requisitos para a percepção da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e a apólice contratada não contempla cobertura para os casos de Invalide
z
Laborativa Permanente por Doença (ILPD), o que reforça a manutenção do entendimento esposado pelo sentenciante na instância de origem.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram
criadas duas novas
espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do

pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade,
tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro. 4. Não incide nos óbices das Súmulas
nos
5 e 7/STJ o julgado que considera dados do contrato e do estado de saúde do autor constantes do próprio acórdão estadual. 5. Agravo interno não provido.”
(grifo nosso)

(STJ -
AgInt
no REsp: 1644779 SC 2016/0329767-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2017)

Repisa-se, por oportuno, que a obrigação de dar conhecimento das cláusulas restritivas ao segurado, no caso de seguro coletivo, como na hipótese, é do estipulante e não da seguradora.

Do prequestionamento.

No que se refere ao prequestionamento
, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12%
(doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024